Tribunal: TJSP
Processo: 2163622-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163622-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LISSANDRO
PATERNEZ MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163622-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2163622-32.2020.8.26.0000.
Paciente: Lissandro Paternez Martins.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 10a RAJ Sorocaba.
@PEC no 0001037-56.2020.8.26.0521.
Voto no 42.731 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela
Defensoria Pública em favor de Lissandro Paternez Martins, tendo por
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ Sorocaba, ao argumento de
que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque faz jus à prisão albergue
domiciliar em razão de ser hipertenso, nos termos da Recomendação no 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, invocando a situação de insalubridade e
superlotação dos presídios, que coloca em risco a integridade física e a vida do
Paciente, insistindo na concessão da benesse.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

É o breve relatório.
O Paciente cumpre pena de quatro (4) anos e dois (2)
meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. Sobreveio recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163622-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
notícia de condenação no Estado de Mato Grosso do Sul, à pena de sete (7) anos
e quatro (4) meses de reclusão pelo crime de roubo agravado, cuja unificação se
aguarda. O Paciente se encontra no regime fechado e o relatório médico juntado
aos autos dá conta de que está sendo tratado adequadamente e goza de boa saúde
(fls. 32/35).
Diante disso, patente que não tem direito à prisão
domiciliar nos moldes do artigo 117, da LEP, que pressupõe esteja o condenado
cumprindo pena em regime aberto, tampouco à prisão domiciliar nos moldes do
artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, que exige esteja o condenado pelo
menos no regime semiaberto.
Anoto que esta E. Corte e os Tribunais Superiores
têm entendido que o fato do condenado pertencer, em tese, a grupo de risco não
basta, por si só, para autorizar alguma das providências previstas na mencionada
Recomendação, mormente quando se constata que o preso está sendo tratado e
medicado, como no caso dos autos. De mais a mais, a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais
de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para
coletar dados acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163622-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nos moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve
ser feita de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no
pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator